Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO TEXTO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO GOOGLE E EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação indenizatória, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora para a retirada, pela ré, de publicação ofensiva postada na internet, junto à página do Google e nas redes sociais Facebook e Instagram.
2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana.
3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II.
4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória.
5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.
6. Precedente da Corte: “As circunstâncias dos autos, acerca da existência de conteúdo inverídico de cunho difamatório nas matérias veiculadas no sítio eletrônico da parte requerida, demandam maior dilação probatória, não cabendo, na via estreita do agravo, o adiantamento do provimento jurisdicional.” (1a Turma Cível, AGI no 2013.00.2.010892-9, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe de 5/8/2013).
7. Agravo desprovido.